Tribunal: TJDFT
Processo: 0727474-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727474-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR GUEDES CIRINEU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0710077-69.2021.8.07.0018) movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito em razão do IRDR 21, até o esgotamento do prazo para eventual recurso especial ou extraordinário. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 235014890 dos autos originários), in verbis: Vistos etc. O Distrito Federal, na petição de ID 232665338, discute a legitimidade da parte para autora para propor cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva no 32.159/97 (no PJE 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, estando ainda pendente julgamento final sobre esse assunto. Afirma que o exequente JAIR GUEDES CIRINEU (Técnico de Desenvolvimento Urbano) possui carreira que é representada necessariamente pelo SINDAFIS/DF, razão pela qual postula a extinção do feito em decorrência da ilegitimidade ativa. Em 12/12/2023, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. A questão submetida a julgamento é: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva". Em que pese a literalidade da questão acima transcrita aparentar que se trata de questão afeta apenas às fundações (Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal), após leitura atenta do inteiro teor do IRDR, nota-se que a questão é mais ampla, como destacado pelo e. Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas, em seu voto: "o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. ... Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical." Além desses pontos, no referido IRDR seria discutida a extensão da legitimidade passiva, haja vista que o título se formou tendo apenas o Distrito Federal no polo passivo, não abarcando servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva, não pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal, como as autarquias e fundações. De forma, será delimitada a fixação ou não da legitimidade ativa de servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal e/ou de servidores filiados a outros sindicatos. Conforme determina o art. 982, I, do Código de Processo Civil/2015, ao ser admitido o incidente, o relator deve suspender todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão de direito, até que haja resolução definitiva da matéria. No presente caso, essa suspensão ainda está em vigor. Cabe destacar, nesta senda, o teor do § 5o do mesmo artigo, que estabelece que a suspensão dos processos cessa se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. No entanto, compulsando os autos do referido IRDR, verifica-se que foram opostos embargos de declaração do acórdão que decidiu o incidente, o que interrompe o prazo para interposição de recursos extraordinários, conforme art. 1.026, § 1o, do CPC/2015. Em que pese os embargos terem sido recentemente decididos, ainda não decorreu o prazo para eventual interposição de recursos extraordinários. Diante disso, considerando a oposição dos embargos de declaração pelos interessados RAQUEL DE SOUSA VIEIRA DOS SANTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ocasionando, consequentemente, a interrupção dos prazos recursais, a suspensão do feito permanece, e não há como acolher o pedido de prosseguimento. Esse tema já foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo a Segunda Turma decidido que os processos cujo andamento foi suspenso em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) não voltam a tramitar imediatamente após a conclusão do julgamento da questão controvertida na corte de segunda instância, sendo necessário aguardar eventual análise e julgamento dos recursos especial e extraordinário pelos tribunais superiores, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado desses recursos. Com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados" e cumpre o previsto no artigo 982, parágrafo 5o, do CPC, citado acima, que estabeleceu que a suspensão dos processos cessa apenas se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente, afirmou o ministro Og Fernandes, relator do REsp 1869867. Assim o presente processo deve permanecer suspenso com base no IRDR 21, até o esgotamento do prazo para eventual recurso especial ou extraordinário. Intimem-se. Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados com os seguintes fundamentos (ID 239153758 dos autos originários): Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos por JAIR GUEDES CIRINEU em face da decisão de ID 235014890. Aduz que o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva beneficia servidores públicos no lapso temporal compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 2002, associados ao SINDIRETA/DF, pouco importando que a categoria profissional do exequente seja representada por outro sindicato. Sustenta que o STF já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores estatutários do DF. Afirma que a representatividade do SINDIRETA/DF já foi superada no processo de conhecimento. Menciona que o embargante já integrava órgão da Administração Direta do Distrito Federal, in casu, a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, vez que, ao tempo da propositura da ação de conhecimento, não havia ainda sido fundado o SINDFAZ. Faz remissão à decisão recente deste E. TJDFT que entendeu pela legitimidade representativa do SINDIRETA ante a inexistência de sindicato da categoria fazendária na data do ajuizamento da ação no 32.159/1997. Assim, entende que, tendo em vista o distinguishing em relação à discussão travada no bojo do IRDR-21, o qual visa decidir a controvérsia a respeito da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99, diferente é o caso do exequente – que, à época do evento danoso, estava lotado em órgão da administração direta do DF. Finalmente, afirma que não se aplica a terceira parte da tese firmada no IRDR 21, pois os agravantes não possuíam sindicato específico que lhe representavam, tratando-se de fato negativo. O Distrito Federal se manifestou em contrarrazões aos embargos de ID 239033107. É o relatório, DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto tempestivamente opostos. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No caso dos autos, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão impugnada. A decisão embargada limitou-se a aplicar corretamente o disposto no art. 982, I, e §5o, do Código de Processo Civil, à luz da admissão do IRDR no 21 pelo egrégio TJDFT. Consta expressamente dos autos daquele incidente que a controvérsia ali tratada envolve não apenas ex-servidores de fundações extintas, mas abrange, de forma mais ampla, a questão da legitimidade ativa de servidores representados por sindicatos diversos do SINDIRETA/DF, bem como servidores oriundos de entes da Administração Indireta, como autarquias e fundações, e ainda aqueles filiados a outros sindicatos, o que abrange, em tese, a hipótese dos autos. Assim, ainda que o embargante alegue a existência de distinguishing entre o seu caso e o objeto do IRDR, tal juízo demandaria análise de mérito incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. A apreciação da tese apresentada dependerá da eventual superação da suspensão determinada em razão do IRDR, o que somente será possível após o esgotamento do prazo para interposição de recursos excepcionais, como expressamente consignado na decisão impugnada. Ademais, a decisão está fundamentada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a necessidade de aguardar o prazo recursal mesmo após o julgamento do IRDR no âmbito do tribunal de origem, conforme decidido no REsp 1.869.867/DF, de relatoria do Min. Og Fernandes. Nesse contexto, a insurgência do embargante configura mero inconformismo com a solução jurídica conferida à controvérsia, sem apontar vício específico que enseje o manejo dos aclaratórios, traduzindo pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Por esse motivo, REJEITO os embargos opostos, visto que não estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. Assim, o presente processo deve permanecer suspenso com base no IRDR 21, até o esgotamento do prazo para eventual recurso especial ou extraordinário. Em suas razões recursais (ID 73724083), a agravante assevera, em suma, que diante da recente publicação do acordão de julgamento do IRDR21 com a determinação de exclusão apenas dos servidores das fundações, autarquias e da administração direta com sindicato específico, do âmbito de abrangência da coisa julgada formada na AO 32.159/97, portanto, dúvidas não restam acerca da necessidade do prosseguimento do feito. Aduz que o Juízo de origem não observou que a agravante detém legitimidade para executar o título judicial porque o SINDIRETA, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 (30/6/1997), já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, haja vista o teor do artigo 1o do Estatuto do Sindicato. Alega que, ao tempo da propositura da ação de conhecimento, o agravante já era representado pelo SINDIRETA/DF, e cita jurisprudência desta Corte de Justiça que reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. Sustenta, portanto, ter legitimidade para executar o título judicial oriundo da AC no 32.159/97, porquanto pertence à Administração Direito do Distrito Federal, era filiado ao SINDIRETA/DF à época do dano e não possuía sindicato específico que lhe representava, uma vez que o Sindicato da Carreira Gestão Fazendária do Distrito Federal (SINDFAZ/DF) que o representa somente foi fundado em 25/10/2010 e que, portanto, não existia à época da propositura da ação coletiva no 32.159/1997, razão pela qual não se aplica a tese firmada no IRDR 21. Em relação aos requisitos da concessão de efeito suspensivo ativo, aponta que a verba discutida tem natureza alimentar e há risco de pagamento de valores muito inferiores aos efetivamente devidos. Requer, desse modo, a antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000). No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da liminar, se deferida, para reformar a decisão agravada nos termos postulados. Preparo recolhido (ID 73724498). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Com efeito, apesar da agravante alegar a distinção entre a matéria a ser apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) e o cumprimento de sentença movido na origem, observa-se que haveria uma discussão sobre a sua legitimidade ativa para propor o cumprimento individual de sentença coletiva, sendo essa justamente a questão de direito a ser dirimida no referido IRDR. Destaco a ementa do IRDR 21, que admitiu a sua instauração e determinou a suspensão de processos sobre o tema: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, em que pese a agravante alegar que “ante a determinação de exclusão apenas dos servidores das fundações, das autarquias e da administração direta com sindicato específico do âmbito de abrangência da coisa julgada formada na AO 32.159/97”, pelo exame dos autos do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 se observa que restou fixada a seguinte tese jurídica, ainda sem trânsito em julgado (acórdão de ID 63172275 dos referidos autos): Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Diante disso, até mesmo para que não haja risco de ser proferida decisão contrária à tese vinculante a ser firmada, com julgamento definitivo pela Câmara de Uniformização deste eg. Tribunal de Justiça, compreendo, nesse momento, que se mostra acertada a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença individual. Ademais, pelo exame dos autos do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, verifica-se que foram interpostos recursos especial e extraordinário, nos IDs 72178196 e 72178200 daqueles autos, respectivamente, tendo havido recente despacho para contrarrazões, conforme o ID 73218001. Nesse sentido, não se vislumbra o desacerto da decisão agravada, a qual consignou que: (...) Além desses pontos, no referido IRDR seria discutida a extensão da legitimidade passiva, haja vista que o título se formou tendo apenas o Distrito Federal no polo passivo, não abarcando servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva, não pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal, como as autarquias e fundações. De forma, será delimitada a fixação ou não da legitimidade ativa de servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal e/ou de servidores filiados a outros sindicatos. Conforme determina o art. 982, I, do Código de Processo Civil/2015, ao ser admitido o incidente, o relator deve suspender todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão de direito, até que haja resolução definitiva da matéria. No presente caso, essa suspensão ainda está em vigor. Cabe destacar, nesta senda, o teor do § 5o do mesmo artigo, que estabelece que a suspensão dos processos cessa se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. No entanto, compulsando os autos do referido IRDR, verifica-se que foram opostos embargos de declaração do acórdão que decidiu o incidente, o que interrompe o prazo para interposição de recursos extraordinários, conforme art. 1.026, § 1o, do CPC/2015. Em que pese os embargos terem sido recentemente decididos, ainda não decorreu o prazo para eventual interposição de recursos extraordinários. Diante disso, considerando a oposição dos embargos de declaração pelos interessados RAQUEL DE SOUSA VIEIRA DOS SANTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ocasionando, consequentemente, a interrupção dos prazos recursais, a suspensão do feito permanece, e não há como acolher o pedido de prosseguimento. Esse tema já foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo a Segunda Turma decidido que os processos cujo andamento foi suspenso em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) não voltam a tramitar imediatamente após a conclusão do julgamento da questão controvertida na corte de segunda instância, sendo necessário aguardar eventual análise e julgamento dos recursos especial e extraordinário pelos tribunais superiores, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado desses recursos. Com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados" e cumpre o previsto no artigo 982, parágrafo 5o, do CPC, citado acima, que estabeleceu que a suspensão dos processos cessa apenas se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente, afirmou o ministro Og Fernandes, relator do REsp 1869867. (...) (grifos originais) Impende, portanto, destacar que a suspensão dos processos não cessou, porquanto interpostos recursos especial e recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente, por força do art. art. 982, I, e § 5o, do CPC[1]. Lado outro, ao contrário do que sustenta a agravante, a decisão agravada não se revela capaz de causar qualquer prejuízo, mormente porque a instauração do incidente visa justamente uniformizar o entendimento sobre o tema nesse Tribunal de Justiça, conforme preconiza o art. 926 do Código de Processo Civil, além de não haver maior atraso no crédito perseguido, em razão do procedimento célere que determina o julgamento do IRDR, conforme art. 980 do Código de Processo Civil. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao d. juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 09 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; § 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.